Tribunal: TJBA
Processo: 2001626-65.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001626-65.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JEAN DEVIS LASSE DE OLIVEIRA Advogado(s): FILIPE DIAS BRANDAO, NATHALIA DIAS BRANDAO, CELIA LINA GONCALVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES EM PROCESSOS DIVERSOS. PENAS UNIFICADAS EM 34 (TRINTA E QUATRO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO COMBATIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO VERGASTADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, opostos por Jean Devis Lasse de Oliveira, em face do v. Acórdão proferido no Agravo em Execução Penal n° 2001626-65.2024.8.05.0001, pela Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal desta Corte que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso interposto e, na extensão, negou-lhe provimento. 2. Os aclaratórios consistem em recurso que objetiva a integração de decisões judiciais e, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal, exigem que o Embargante aponte quais seriam os pontos em que o acórdão restaria ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, com a finalidade de atrair a atenção do órgão julgador para o fim de promover a superação do equívoco detectado, logrando atingir maior grau de clareza formal e correção jurídica. Daí porque, não é possível utilizar este instrumento para questionar a credibilidade dos recentes relatórios médico e fisioterapêutico, confeccionados pelo setor de serviço médico da Penitenciária Lemos Brito, tampouco para realização de novos pedidos recursais. 3. De mais a mais, o aresto embargado, além de analisar detalhadamente todas as arguições da Defesa, consignou a existência de justificativa apta a manutenção do Recorrente no ergástulo público, inexistindo indícios de que, no atual momento, ele não possa ou não esteja recebendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. Assim, a finalidade dos presentes aclaratórios é reapreciar as matérias analisadas no Agravo em Execução, com o propósito de ajustar o decisum ao entendimento sustentado pelo Recorrente. Via recursal eleita imprópria. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, para o fim de manter, na íntegra, o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, por inexistir qualquer vício a ser sanado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos ao acórdão proferido nos autos do Agravo em Execução nº 2001626-65.2024.8.05.0001, sendo Embargante Jean Devis Lasse de Oliveira, e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na forma do Relatório e Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.